Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711538-33.2021.8.07.0000 PACIENTE: ROGERS NASCIMENTO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROGERS NASCIMENTO DE ALMEIDA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, verifica-se da documentação vinda aos autos, em especial do teor da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, na qual ressalta o descumprimento de medidas protetivas de urgência e o descontrole demonstrado pelo Paciente (ID 24992217), razão de indeferir o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Solicitem-se as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator